Tribunal: TJSP
Processo: 2027201-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. MULTA DIÁRIA. DEVIDA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL APÓS O DECURSO DO PRAZO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A RESISTÊNCIA. VALOR DA PENALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. ART. 537, § 1o, I, DO CPC. NOVA QUANTIA QUE OBSERVA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E NÃO REPRESENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. MULTA DIÁRIA. DEVIDA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL APÓS O DECURSO DO PRAZO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A RESISTÊNCIA. VALOR DA PENALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. ART. 537, § 1o, I, DO CPC. NOVA QUANTIA QUE OBSERVA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E NÃO REPRESENTA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão que comina multa diária não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
2. Embora o valor da multa diária deva ser alto, para compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não pode, em sua totalidade, importar em montante desproporcional à luz das circunstâncias do caso concreto e ocasionar enriquecimento indevido da parte beneficiada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027201-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravada MARIA CECILIA
ARMANI DE MARTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027201-35.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2027201-35.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Maria Cecilia Armani de Martini
V. 2179
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE.
MULTA DIÁRIA. DEVIDA. CUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL APÓS O DECURSO DO PRAZO CONCEDIDO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A
RESISTÊNCIA. VALOR DA PENALIDADE. REDUÇÃO
NECESSÁRIA. ART. 537, § 1o, I, DO CPC. NOVA QUANTIA
QUE
OBSERVA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
E
NÃO
REPRESENTA
ENRIQUECIMENTO
INDEVIDO.
PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão que comina multa diária não preclui, não fazendo
tampouco coisa julgada.
2. Embora o valor da multa diária deva ser alto, para compelir o
devedor ao cumprimento da ordem judicial, não pode, em sua
totalidade, importar em montante desproporcional à luz das
circunstâncias do caso concreto e ocasionar enriquecimento
indevido da parte beneficiada.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela agravante (pág. 34 dos autos de origem).
Segundo a executada, ora agravante, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque, além de ter cumprido a ordem judicial em prazo razoável, o
valor da multa diária é excessivo e desproporcional, de maneira que merece ser
reduzido (págs. 01/14).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 16/18).
Distribuído o recurso, foi-lhe atribuído efeito suspensivo apenas para
obstar a liberação de valores em favor da agravada, até o julgamento do mérito (pág.
68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027201-35.2020.8.26.0000 - LGA
3
Contraminuta apresentada (págs. 72/79).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar de preclusão arguida pela agravada,
pois, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que comina
astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (REsp 1.333.988/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Data do Julgamento: 09/04/2014).
No mesmo sentido já decidiu esta Câmara: “Agravo de Instrumento.
Cumprimento provisório. Astreintes. (...). Preclusão não configurada. Inteligência
do art. 537, §1o do CPC. Decisões versando sobre astreintes não impugnáveis por
agravo de instrumento. (...). Agravo desprovido, revogado o efeito suspensivo, com
observação”
(Agravo
de
Instrumento
2284383-29.2019.8.26.0000;
Relator: Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 06/03/2020).
Quanto ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, no processo de conhecimento, foi concedida tutela de
urgência, no dia 03 de abril de 2017, para que a agravante, no prazo máximo de
48 horas, autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico prescrito e
todos os materiais necessários para tanto, sob pena de multa diária de R$500,00,
limitada ao valor do tratamento (pág. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027201-35.2020.8.26.0000 - LGA
4
Diante da notícia de descumprimento, a multa, em 07 de abril de 2017,
foi majorada para R$ 5.000,00 (pág. 44). A agravada, então, no dia 26 de abril de
2017, cumpriu aquilo que lhe foi determinado (pág. 152).
Nesse cenário, apesar de suas alegações, a multa diária é realmente
devida, pois simples cálculo aritmético demonstra que ela descumpriu determinação
judicial pelo período de 21 dias.
Inclusive, conforme exposto na decisão impugnada, a agravante foi
expressamente advertida dos riscos de suportar o pagamento de penalidade caso
suas pretensões não fossem acolhidas (pág. 82).
O valor da multa, entretanto, não pode ser excessivo; se o for, o artigo
537, § 1°, inc. I, do Código de Processo Civil permite ao juiz, de ofício ou a
requerimento, revê-lo, para que não haja enriquecimento indevido da parte a quem
dele se beneficia.
Assim, como forma de evitar enriquecimento indevido da agravada, o
montante devido pela agravante deve ser reduzido de R$ 82.500,00 para R$
25.000,00, levando-se em consideração, para a modificação, a natureza da causa, as
características das partes, o porte econômico da devedora e a inexistência de
prejuízo de maior repercussão da credora.
Além disso, o novo valor está em consonância com os parâmetros
adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive por esta Colenda 3a
Câmara, conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que acolheu parcialmente a
impugnação e reduziu o valor das astreintes para R$ 10.000,00.
Inconformismo. Cabimento parcial. Descumprimento de determinação
judicial caracterizado. Art. 537 do Código de Processo Civil. Fixação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027201-35.2020.8.26.0000 - LGA
5
astreintes no valor de R$ 25.000,00. Agravo parcialmente provido. (Agravo
de Instrumento 2015805-61.2020.8.26.0000; Relator: Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/04/2020 destaques meus)
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. (...). Multa cominatória
incidida, mas valor ainda mais reduzido, para R$ 25.000,00, entendido
como suficiente para a finalidade a que estabelecida. (...). Recurso
parcialmente
provido,
com
observação. (Agravo
de
Instrumento
2033462-50.2019.8.26.0000; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/05/2019 destaque meu).
MULTA Contrato Plano de saúde Cumprimento de sentença Redução
da "astreinte" de R$ 38.876,70 para R$ 25.000,00, pelo descumprimento
da obrigação
Suficiência
Pena de natureza inibitória
Sanção
pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação
imposta Inteligência, ademais, do disposto no art. 536, § 1o, do novo CPC
Recurso
parcialmente
provido. (Agravo
de
Instrumento
2158858-08.2017.8.26.0000; Relator: Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/11/2017 destaque meu).
Nessas condições, a decisão agravada comporta parcial reforma, em
atenção, sobretudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos
da fundamentação.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas
para reduzir o valor da multa diária devida pela agravante para o montante de R$
25.000,00.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora